Tribunal: TJDFT
Processo: 0710222-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA. INÉRCIA DA PARTE CADASTRADA. LEI N. 11.419/06. INTIMAÇÃO POR DJE. DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo a interpretação sistemática do art. 5o, caput e § 6o, da Lei n. 11.419/06 e do art. 60 do Provimento n. 12, de 17/8/2017, expedido pela Corregedoria deste e. Tribunal, compreende-se que, na hipótese em que a intimação ocorre por meio eletrônico (“via sistema PJE”), inicia-se o prazo para o advogado praticar o ato processual que lhe compete, independentemente de posterior publicação da intimação por meio do Diário de Justiça Eletrônico.
2. O apelante está devidamente cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica”, exatamente na forma preconizada pelas normas legais que regulam a matéria, de modo que não há violação à regra prevista no art. 485, § 1o, do CPC, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, §6o, da Lei 11.419/06.
3. Se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. O apelante, instituição financeira, foi intimado a dar andamento ao feito, então paralisado por mais de 30 (trinta) dias, mas permaneceu inerte. Logo, revela-se acertada a r. sentença que extinguiu a demanda por abandono da causa.
5. Recurso conhecido e desprovido.